Tribunal: TJSP
Processo: 0001613-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001613-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
VALDIR DE SOUZA MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus, impetrada em benefício próprio por VALDIR
DE SOUZA MOURA, qualificado nos autos, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 0001613-60.2020.8.26.0000
&
VOTO No 40484
HABEAS CORPUS No 0001613-60.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: VALDIR DE SOUZA MOURA
ORIGEM: 1a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE ARAÇATUBA
VALDIR DE SOUZA MOURA impetra habeas corpus em
benefício próprio, com pedido de liminar, amparado no o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal, e os art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal,
afirmando que estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do
Juízo de Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba que, nos autos de Execução Criminal no 539.055, considerou a
falta grave como causa interruptiva do lapso temporal para benefícios,
sobretudo a progressão de regime, que ora se requer.
Sustenta que “... a prática de falta disciplinar seja leve, média
ou grave, não possui o poder de interromper o lapso temporal já conquistado
pelo Paciente impetrante, que cumpre sua reprimenda pena em regime
fechado ...” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 0001613-60.2020.8.26.0000
&
Em suma, pleiteia a concessão da ordem para que seja concedida
sua progressão de regime (fls. 02/10).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 14/15).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 19/21).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pelo não
conhecimento da ordem e, se conhecida, pela sua denegação (fls. 23/25).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é
o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua
iminência.
Já o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das
Execuções Criminais. De duas uma, não há decisão do Juiz da Execução
sobre o quanto requerido, ou há.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 0001613-60.2020.8.26.0000
&
Se não há decisão, é sinal que a matéria não foi posta para
apreciação em Primeira Instância, com isso, a análise, por esta via, de
eventual direito ao benefício pretendido estaria, no mínimo, suprimindo grau
de jurisdição.
Se há decisão proferida sobre o benefício, vale então destacar
que o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de Execução Penal, é
o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das Execuções
Criminais.
Pretendendo o Impetrante/Paciente seja concedida a ordem a fim
de que seja beneficiado com a progressão de regime, deixando de considerar
a falta grave como causa interruptiva do lapso temporal, claro está que o
presente writ não é a via adequada para solucionar tal questão, pois não
constitui sucedâneo do recurso de Agravo em Execução, previsto na Lei de
Execução Penal.
Nessa linha vem decidindo esta Colenda Câmara:
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).”
(HC no 990.08.180041-1
Terceira Câmara de Direito Criminal Turma

Rel. LUIZ PANTALEÃO, j. 23.06.2009).
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua inequívoca
razoabilidade, deveria merecer ataque através recurso adequado, que é o
Agravo (art. 197, Lei de Execuções Penais), não podendo então o
sucumbente, por conseqüência, reclamar, através desta via, a retificação
do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que
ficou decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto inadequado, da
ação constitucional." (HC no 990.09.140968-5
Terceira Câmara de
Direito Criminal Turma Rel. GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 0001613-60.2020.8.26.0000
&
“'HABEAS CORPUS' - PROGRESSÃO - REQUISITO SUBJETIVO -
MÉRITO DO SENTENCIADO - EXAME APROFUNDADO

IMPOSSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO
QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - É
impossível se empregar o 'habeas corpus' como sucedâneo de medida
recursal, pois seus estreitos limites não permitem analisar se o paciente
tem os requisitos subjetivos para a obtenção da progressão de regime. -
Matéria que reclama exame aprofundado do mérito do sentenciado.
'Writ' que não é sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em
execução. - IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.”
(HC no 990.08.006020-1 Terceira Câmara de Direito Criminal Turma
Rel. Des. AMADO DE FARIA, j. 16.12.2008).
Nesses termos, é o Agravo em Execução Penal o recurso cabível
para apreciar questões incidentes surgidas na execução da sentença
condenatória, nos termos do que disciplina o art. 197, da Lei de Execução
Penal.
Com isso, resta evidente a ausência de interesse de agir do
Impetrante/Paciente, na modalidade de adequação, vez que para o caso sub
examine há expressa previsão em lei de recurso específico, não sendo
possível, assim, admitir o presente mandamus como substitutivo do recurso
cabível.
Justificável, no entanto, a determinação de encaminhamento de
cópias da inicial e v. acórdão à autoridade apontada como coatora e ao
serviço de Assistência Judiciária do Presídio onde recolhido o
Impetrante/Paciente, para que eventualmente adotem em seu favor as
providências que entenderem pertinentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 0001613-60.2020.8.26.0000
&
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus, impetrada em benefício próprio por VALDIR DE SOUZA
MOURA, qualificado nos autos, com determinação.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)